Tribunal: TJDFT
Processo: 0717366-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos dos artigos 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal, é necessária a manifestação prévia do Ministério Público para a concessão da saída antecipada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica ao sentenciado, sob pena de nulidade. Incide o impedimento previsto no pedido de providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, para concessão, ao apenado, do benefício da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, quando se tratar de crimes de roubo e extorsão, praticados com grave ameaça à vítima, mediante o emprego de arma de fogo e restrição da liberdade.